Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004090-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ULISSES SILVA FONSECA - CPF: 096.420.208-58 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. PEDIDO PARA QUE OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDAM NO PERCENTUAL DE 10,5% ATÉ NOVE MIL. PERCENTUAL DE 14% NO RENDIMENTO ACIMA DE NOVE MIL. NOVA REDAÇÃO ACRESENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR 712 DE 03 DE JANEIRO DE 2022. ALEGAÇÃO RECURSAL QUE DEVE INCIDIR O PERCENTUAL DE 14% POR SE TRATAR DE PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004090-48.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido(s):

Ulisses Silva Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para DECLARAR a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre os proventos do Requerente, aplicando-se o disposto no Tema 1177 do Supremo Tribunal Federal c/c o art. 40 § 18 da Constituição Federal, conforme determina o Art. 2º, §4º, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, para que o desconto previdenciário seja procedido nos seguintes termos:

a)

Isenção até os valores correspondentes até o teto do RGPS, que hoje está no valor de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos);

b)

Entre o valor do teto do RGPS, correspondente a R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), até 9.521,10 (nove mil e quinhentos e vinte e um reais e dez centavos), a alíquota deve no percentual de 10,5%, nos termos da Lei Complementar n. 712/2022;

c)

Somente o que exceder ao valor de R$ 9.521,10 (nove mil e quinhentos e vinte e um reais e dez centavos) é que deve ser aplicada a alíquota de 14%. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

No presente caso, o autor ingressou com a presente ação sob o argumento de que os descontos previdenciários somente tenham incidência na parcela dos proventos do Autor que superar o teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 40 § 18º, conforme expressa determinação do caput do Artigo 2º da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, bem como que seja aplicado a incidência de 10,5% até o recebimento no valor de R$ 9.000,00 e acima deste valor é que deve ser aplicada a incidência equivalente a 14%, consoante dispõe a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 712 de 03/01/2022.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz o seguinte:
“que não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante.”.

Observa-se, portanto, que o Recorrente na peça recursal não impugnou especificamente os fundamentos da
decisum,
uma vez que o presente caso não se trata de isenção de contribuição previdenciária para os portadores de doenças incapacitantes, mas quanto a aplicabilidade da alíquota de acordo com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 712 de 03/01/2022.

Desta forma, se os argumentos contidos no recurso inominado são dissociados dos fundamentos utilizado pelo juízo
“a quo”
na sentença impugnada, por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da
dialeticidade.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, a parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos
sem o exame do caso concreto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. ENDEREÇO DIVERSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos do art. 544, § 4º, I, do CPC, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 735.992/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

APRESENTAÇÃO TARDIA DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182/STJ).

2. O agravo regimental, que não comporta inovação de alegações, não se presta para suprir deficiências que impediram o recurso especial de ultrapassar o juízo de admissibilidade. O suprimento de eventuais equívocos não pode prevalecer em razão da preclusão consumativa.

3.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

4. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

5. Agravo regimental de BRASIL TELECOM S/A não conhecido. Agravo regimental de REMI TADEU PEREIRA (ESPÓLIO) não conhecido.

(AgRg no AREsp 675.991/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor do decisum recorrido.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023